Tribunal: TJSP
Processo: 1052990-15.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Embargos à execução de título extrajudicial. Falecimento de coexecutado. Inclusão dos herdeiros no polo passivo, antes da efetivação da partilha. Erro de procedimento. Ilegitimidade passiva ad causam dos herdeiros do de cujus. Sucessão processual que deveria se dar pelo espólio. Precedentes.
O art. 75, inc. VII, do CPC atribui ao espólio capacidade processual, de modo que, até que efetivada a

Ementa:
Embargos à execução de título extrajudicial. Falecimento de coexecutado. Inclusão dos herdeiros no polo passivo, antes da efetivação da partilha. Erro de procedimento. Ilegitimidade passiva ad causam dos herdeiros do de cujus. Sucessão processual que deveria se dar pelo espólio. Precedentes.
O art. 75, inc. VII, do CPC atribui ao espólio capacidade processual, de modo que, até que efetivada a partilha dos bens, é em face dele que devem ser propostas e prosseguirem as ações que originariamente se dirigiriam contra o autor da herança. Antes da partilha dos bens deixados pelo de cujus, os herdeiros não podem responder, em nome próprio, por dívida dele. O falecimento não autoriza, por si só, a inclusão dos herdeiros do autor da herança no polo passivo do feito. Com a notícia de falecimento do coexecutado pessoa natural, a execução deveria prosseguir em relação a seu espólio (que deveria ser regularmente citado na pessoa do inventariante), e não em face de seus herdeiros. Não se olvida de que os legitimados diretos para a abertura do inventário quedaram-se inertes. Anota-se, no entanto, que o credor do autor da herança tem legitimidade concorrente para requerer a abertura de inventário (CPC, art. 616, inc. VI).
Apelação provida, para extinguir o processo da ação de execução de forma anômala em relação à embargante, por ilegitimidade passiva ad causam. Extinção do processo da ação de execução, de ofício, em relação aos demais herdeiros do devedor, por se encontrem em situação idêntica à da embargante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1052990-15.2018.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000002056
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1052990-15.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
KATIA HENAISSE ABDON, é apelado FUNDO DE RECUPERAÇÃO
DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, para extinguir a ação de
execução em relação à embargante e, de ofício, também extinguiram a ação
em relação aos demais herdeiros do devedor, em confomidade com os
termos constantes no acórdão. V. U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1052990-15.2018.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.887
Apelação Cível no 1052990-15.2018.8.26.0100
Comarca de São Paulo Foro Central Cível / 32a Vara Cível
Juiz(a): Priscilla Bittar Neves Netto
Apelante(s): Kátia Henaisse Abdon
Apelado(a)(s): Fundo de Recuperação de Ativos Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não Padronizados
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
FALECIMENTO
DE
COEXECUTADO.
INCLUSÃO
DOS
HERDEIROS NO POLO PASSIVO, ANTES DA EFETIVAÇÃO DA
PARTILHA. ERRO DE PROCEDIMENTO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM DOS HERDEIROS DO DE CUJUS.
SUCESSÃO PROCESSUAL QUE DEVERIA SE DAR PELO
ESPÓLIO. PRECEDENTES.
O art. 75, inc. VII, do CPC atribui ao espólio capacidade
processual, de modo que, até que efetivada a partilha dos bens,
é em face dele que devem ser propostas e prosseguirem as
ações que originariamente se dirigiriam contra o autor da
herança. Antes da partilha dos bens deixados pelo de cujus, os
herdeiros não podem responder, em nome próprio, por dívida
dele. O falecimento não autoriza, por si só, a inclusão dos
herdeiros do autor da herança no polo passivo do feito. Com a
notícia de falecimento do coexecutado pessoa natural, a
execução deveria prosseguir em relação a seu espólio (que
deveria ser regularmente citado na pessoa do inventariante), e
não em face de seus herdeiros. Não se olvida de que os
legitimados diretos para a abertura do inventário quedaram-se
inertes. Anota-se, no entanto, que o credor do autor da herança
tem legitimidade concorrente para requerer a abertura de
inventário (CPC, art. 616, inc. VI).
Apelação provida, para extinguir o processo da ação de
execução de forma anômala em relação à embargante, por
ilegitimidade passiva ad causam. Extinção do processo da
ação de execução, de ofício, em relação aos demais
herdeiros do devedor, por se encontrem em situação
idêntica à da embargante.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às pp. 319/324, que não acolheu os embargos à execução
opostos por KÁTIA HENAISSE ABDON em face de FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1052990-15.2018.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
ATIVOS
FUNDO
DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS.
Consta dos autos que Itaú Unibanco S/A moveu ação de
execução (proc. no 1034302-78.2013.8.26.0100) em face de HELANTEK INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE TECIDOS e FERNANDO HIRS ABDON, com lastro em cédula de
crédito bancário.
A execução foi ajuizada em 31/05/2013.
O crédito foi cedido ao Fundo de Investimento exequente (p.
86 dos autos da execução).
O exequente informou que o coexecutado FERNANDO HIRS
ABDON faleceu no ano de 2011, e requereu a habilitação dos herdeiros dele
nos autos (Felipe Henaisse Abdon, Fernando Henaisse Abdon, Kátia Henaisse Abdon
e Lourdes Henaisse Abdon) pp. 213/216 dos autos da execução.
Citada, KÁTIA HENAISSE ABDON opôs embargos à execução. Em
sua inicial, a embargante narra que não ostenta legitimidade para figurar no
polo passivo da lide executiva. Seu genitor faleceu antes mesmo do
ajuizamento da execução, sem deixar bens, e não foi aberto inventário. O
herdeiro não responde com o seu próprio patrimônio por dívidas deixadas
pelo falecido. Inexistindo bens a inventariar, não há que se falar na
responsabilidade da herdeira, que responderia pela dívida em conformidade
com as forças da herança, mas nada recebeu. A pretensão executiva está
prescrita. O contrato não se presta como título executivo extrajudicial, à
míngua de assinatura de duas testemunhas. É vedada a capitalização de
juros.
O embargado impugnou o pedido formulado na inicial. Aduz
que os herdeiros do devedor ostentam legitimidade para figurar no polo
passivo da ação de execução. A pretensão executiva não está prescrita.
Sustenta a validade e a exigibilidade do crédito exequendo.
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória,
e o nobre magistrado a quo entendeu que (a) apesar de o embargado ter
apresentado execução em 28/05/2013 e ter juntado as custas de citação em
14/10/2014, nesta data o título ainda não estava prescrito, pois seu prazo de
vencimento era junho de 2012, data de pagamento da última parcela, e o
prazo prescricional é de três anos; (b) a cédula de crédito bancário é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1052990-15.2018.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
considerada título executivo extrajudicial por força de lei; (c) não foi
demonstrada a abusividade da taxa de juros; (d) estava permitida a
capitalização de juros no caso concreto; e (e) restou demonstrada a
existência de bens a inventariar; no decorrer do processo, o embargado
logrou encontrar dois imóveis que eram do falecido executado, e que agora
fazem parte da herança. Assim, não acolheu os embargos.
Inconformada, a embargante apela às pp. 326/346. Repisa a
mesma tese já expendida em sua petição inicial. Pugna pelo provimento do
recurso para reforma da r. sentença.
O embargado ofertou contrarrazões (pp. 356/371).
É o relatório do essencial.
2. Respeitado o entendimento do nobre magistrado a quo, a r.
sentença comporta reparo.
O art. 75, inc. VII, do Código de Processo Civil atribui ao espólio
capacidade processual, de modo que, até que efetivada a partilha dos bens,
é em face dele que devem ser propostas e prosseguirem as ações que
originariamente se dirigiriam contra o autor da herança.
Antes da partilha dos bens deixados pelo de cujus, os herdeiros
não podem responder, em nome próprio, por dívida dele. O falecimento
não autoriza, por si só, a inclusão dos herdeiros do autor da herança no
polo passivo do feito.
Por isso, a embargante não ostenta legitimidade para figurar
no polo passivo da ação de execução.
Equivocou-se o embargado ao requerer que ela sucedesse o
coexecutado pessoa natural. E houve erro de procedimento no deferimento
da medida.
Com a notícia de falecimento do coexecutado pessoa natural, a
execução deveria prosseguir em relação a seu espólio (que deveria ser
regularmente citado na pessoa do inventariante), e não em face de seus herdeiros.
Nesse sentido: TJSP, Edcl no 1059313-44.2015.8.26.0002/50000, Rel.
Des.
SANDRA
GALHARDO
ESTEVES,
j.
em
27/08/2018;
TJSP;
Ap.
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1052990-15.2018.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
1003519-65.2017.8.26.0132; Rel. Des. SANDRA GALHARDO ESTEVES; j. em
13/11/2018; TJSP; AI no 2167871-60.2019.8.26.0000; Rel. Des. CASTRO FIGLIOLIA; j.
em 06/08/2020; TJSP; AI no 2219475-26.2020.8.26.0000; Rel. Des. VICENTINI
BARROSO; j. em 08/10/2020; TJSP; Ap. no 1038738-70.2019.8.26.0100; Rel. Des.
CAMPOS MELLO; j. em 14/10/2020; TJSP; AI no 2108959-36.2020.8.26.0000; Rel. Des.
VIVIANI NICOLAU; j. em 28/08/2020.
Não se olvida de que os legitimados diretos para a abertura do
inventário quedaram-se inertes. Anota-se, no entanto, que o credor do autor
da herança tem legitimidade concorrente para requerer a abertura de
inventário (CPC, art. 616, inc. VI).
Considerando que os coexecutados Felipe Henaisse Abdon,
Fernando Henaisse Abdon e Lourdes Henaisse Abdon se encontram em situação
idêntica à da coexecutada KÁTIA, o feito também deve ser extinto de forma
anômala em relação a eles, por não ostentarem, eles também, legitimidade
para figurar no polo passivo.
Frisa-se que não se está a proferir decisão surpresa, porquanto
o embargado exerceu de forma plena o contraditório ao impugnar o pedido
formulado na inicial e sustentar a legitimidade passiva dos herdeiros.
Uma vez que o embargado deu causa ao indevido chamamento
da embargante ao processo, deve responder pelo pagamento dos honorários
devidos ao causídico por ela constituído.
Quanto ao valor a ser arbitrado, algumas considerações devem
ser feitas.
A fixação dos honorários advocatícios de acordo com os
parâmetros do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (de 10% a 20% do valor
atribuído à causa R$102.306,89, vál. p/ mai/2013) se mostra exacerbada para a
hipótese em que a alegação principal desenvolvida nos embargos foi a
ilegitimidade passiva ad causam. Por conta disso, a verba honorária deve ser
arbitrada por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do Código de Processo Civil.
Com efeito, se o arbitramento por apreciação equitativa é
possível para os casos em que o proveito econômico for inestimável ou
irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, com vistas a evitar o
enriquecimento sem causa do procurador do vencedor e a inflição de
gravame excessivo ao vencido, a mesma razão deve ser seguida quando a
estipulação percentual leve a um resultado desarrazoado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1052990-15.2018.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
Se de um lado os honorários advocatícios muito abaixo dos
padrões normais são incompatíveis com a dignidade do profissional, de
outro, valores excessivos são passíveis de configurar verdadeiro
enriquecimento sem causa o que igualmente deve ser evitado.
Nesse panorama, e de acordo com os critérios estabelecidos
nos incisos do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, os honorários ficam
arbitrados em R$5.000,00, montante que remunera adequadamente o
trabalho desenvolvido pelo ilustre patrono da embargante, pois não se
mostra apequenado, e nem resulta em enriquecimento sem causa, à luz da
razoabilidade.
Não se olvida do recente entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, segundo o qual o § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil é regra
excepcional, de aplicação subsidiária, que permite a fixação dos honorários
sucumbenciais por equidade apenas para as hipóteses em que, havendo ou
não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou quando o valor da causa for muito baixo (REsp
no 1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. em 13/02/19).
No entanto, além de o entendimento ter sido adotado por
maioria de votos o que significa que a questão não está pacificada na Corte
Superior importa notar que a questão não foi decidida sob a perspectiva da
hipótese de enriquecimento sem causa.
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso, para
acolher os embargos à execução opostos por KÁTIA HENAISSE ABDON em
face de FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS
FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, e, assim, excluí-la do polo
passivo da ação de execução, por ausência de pertinência subjetiva. O
embargado arcará com o pagamento das custas e das despesas do processo,
e de honorários advocatícios a favor do patrono da embargante, ora
arbitrados em R$5.000,00. De ofício, extingue-se o processo sem resolução
do mérito também em relação aos coexecutados Felipe Henaisse Abdon,
Fernando Henaisse Abdon e Lourdes Henaisse Abdon, por ilegitimidade passiva ad
causam.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.